Tribunal: TJDFT
Processo: 0731345-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0731345-88.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RECORRIDO: BRUNO DA SILVA BUENO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, acompanhado apenas da guia de preparo e do respectivo pagamento, sem contudo, comprovar o recolhimento das custas processuais. DECIDO. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. O recorrente não requereu gratuidade de justiça e, apesar de ter apresentado comprovante de pagamento do preparo (ID 28822562/28822563), não apresentou comprovante do recolhimento das custas processuais. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tenho como deserto o recurso. Com essas argumentações e com fundamento no art. 10, inciso V cumulado com arts. 71, inciso I, e 74, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais, não conheço do Recurso Inominado. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.